Tribunal: TJES
Processo: 5001146-50.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001146-50.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JESSICA MIRANDOLA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Jessica Mirandola

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus (id 2760010) que, na
ação
indenizatória

proposta em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 2760013), a apelante narra, em síntese, que
(i)
nos anos de 2014 e 2016, concluiu os cursos de pós-graduação,

l
ato
s
ensu
, em Psicopedagogia Institucional

e em “Gestão escolar com Habilitação em Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar”, ambos pela Faculdade de Educação da Serra;
(ii)
em janeiro de 2019, foi contratada pela SEDU para exercer o cargo de pedagoga, mas, em março do mesmo ano, foi notificada para apresentar a documentação correta, sob a justificativa de que a Faculdade da Serra não era credenciada ao Ministério da Educação, o que acabou resultando no encerramento antecipado do contrato temporário.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 2760016), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela eminente Des. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Jessica Mirandola

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus (id 2760010) que, na
ação
indenizatória

proposta em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 2760013), a apelante narra, em síntese, que
(i)
nos anos de 2014 e 2016, concluiu os cursos de pós-graduação,

l
ato
s
ensu
, em Psicopedagogia Institucional

e em “Gestão escolar com Habilitação em Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar”, ambos pela Faculdade de Educação da Serra;
(ii)
em janeiro de 2019, foi contratada pela SEDU para exercer o cargo de pedagoga, mas, em março do mesmo ano, foi notificada para apresentar a documentação correta, sob a justificativa de que a Faculdade da Serra não era credenciada ao Ministério da Educação, o que acabou resultando no encerramento antecipado do contrato temporário.

Neste particular, argumenta que a rescisão do contrato se deu de maneira indevida, haja vista que a Faculdade de Educação da Serra somente foi descredenciada em 2018, sendo que concluiu suas duas pós-graduações em 2014 e 2016, de modo que os seus certificados são perfeitamente válidos. Neste contexto, sustenta que faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o Estado também ser condenado ao pagamento do valor de todo o tempo que devia trabalhar, a título de lucros cessantes.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece prosperar. Explico.

Conquanto a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública seja objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
, ainda assim tem-se por necessário que a parte que entender fazer jus à reparação pelo dano injusto demonstre de que maneira a conduta estatal está ligada aos alegados prejuízos.

É dizer, muito embora a responsabilidade civil do Estado prescinda da comprovação de culpa, revela-se indispensável a demonstração de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano sofrido pela parte. A chave para a resolução da controvérsia, pois, reside na análise de seu liame causal.

Nessa esteira, inclusive, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a ausência de nexo causal é apta a romper a responsabilidade objetiva
,
inclusive
nos danos ambientais (calcada na teoria do risco integral)
” (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Turma, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Sobre o tema, convém trazer à baila importante lição do eminente Ministro Marco Aurélio Bellize, que destaca a relevância do nexo causal para a análise da responsabilidade civil, senão vejamos:

"
o ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade
. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito,
para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente
e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016) (g.n.)

Logo, a solução da lide em apreço impõe verificar se os prejuízos sofridos pela autora podem ser atribuídos ao Estado, isto é, se a conduta estatal realmente se revela como causa necessária e adequada do evento danoso.

Para tanto, faz-se mister avaliar se, de fato, são inválidos os certificados dos cursos de pós-graduação
lato sensu
realizados pela autora, a qual alega que, quando da expedição dos documentos, a faculdade ainda era credenciada pelo MEC.

Neste particular, a Resolução CNE/CES nº 02/2014, que instituiu o Cadastro Nacional de Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu
(especialização) das instituições cadastradas no sistema Federal de ensino, determina que
todos os cursos de pós-graduação
lato sensu
oferecidos a partir de 2012 devem ser cadastrados
,
sob pena de serem consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas
2
.

Acontece que é fato incontroverso nos autos que os cursos realizados pela autora não foram inscritos no referido Cadastro Nacional, de modo que são considerados irregulares e, portanto, carecem de validade os respectivos certificados de conclusão.

Seguindo essa linha de intelecção, é de se notar que não assiste razão à apelante quando aduz que o descredenciamento da Faculdade é posterior à expedição dos certificados, visto que são os próprios cursos de pós-graduação por ela realizados que não foram devidamente inscritos no Cadastro Nacional. Com efeito, o motivo da cassação da designação temporária da autora não decorre de suposto descredenciamento da Faculdade de Educação da Serra, como afirma a demandante, mas sim do desrespeito às normas previstas na Resolução CNE
em relação aos

cursos de pós-graduação
.

De fato, simples consulta ao sítio eletrônico do MEC é suficiente para se constatar que a instituição de ensino responsável pela emissão do certificado de pós-graduação não realizou o necessário cadastramento instituído pela supracitada resolução.

Consoante bem observado pela Instância Primeva, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação concedeu às IES dois períodos para a regularização, mas, ainda assim, a instituição de ensino em comento deixou de inscrever o curso no cadastro no prazo máximo concedido pela SERES.

Destarte, o reconhecimento da invalidade dos certificados de pós-graduação
lato sensu
implica, necessariamente, o não cumprimento das exigências estabelecidas no edital do processo seletivo para contratação de servidor por designação temporária (item 7 do Edital nº 065/2018), de modo que não se revela possível a manutenção do contrato temporária firmado com a requerente, senão vejamos:

“[...] 7 – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

7.1 Na avaliação de títulos serão considerados os seguintes itens: [...]

7.8 Os cursos de Pós-Graduação "Lato-sensu" (Especialização) e "Stricto-sensu" (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as exigências da Lei 5.580/98, do Decreto 3046-R publicado no D.O. de 10/07/2012 e do Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a resolução em que se enquadrar: [...]

LATO-SENSU
[...]
RES. CNE/CES Nº 2/2014
DE 12/02/2014 [...]

7.10.1 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato será
SUMARIAMENTE ELIMINADO
do processo de seleção. [...]”

Como se pode perceber, a redação do instrumento convocatório não deixa nenhuma dúvida de que a ausência de comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo enseja a eliminação do certame.

Aliás, não é demais rememorar que, tratando-se de contrato temporário, sua natureza é eminentemente precária, de sorte que pode ser rescindido a qualquer tempo pela Administração Pública, por critérios de conveniência e oportunidade, não havendo que se cogitar em arbitrariedade do ato administrativo, porquanto devidamente motivado.

Em suma, levando em consideração a legalidade da conduta estatal, forçoso convir que esta não pode ser considerada apta a influenciar imediata e diretamente a ocorrência do dano. A bem da verdade, a ação deveria ter sido proposta em face da instituição de ensino que não promoveu o necessário cadastramento dos cursos de pós-graduação oferecidos, pois foi quem efetivamente praticou a conduta ilícita que ensejou os prejuízos narrados pela autora na exordial.

Deveras, o Estado atuou respaldado no ordenamento jurídico, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois limitou-se a efetivar cláusula já expressamente prevista no edital do processo seletivo após tomar ciência da irregularidade dos certificados de pós-graduação apresentados pela requerente.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso interposto, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro para 1
2
% (d
oze
por cento) o percentual referente à verba honorária
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, também do CPC/2015.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Resolução CNE/CES nº 02/2014: “Art. 3º Findo o prazo estabelecido pela SERES/MEC para o cadastramento dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização), serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional referido no Art. 1º”.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA EM FACE DO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE PEDAGOGA. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS CONSTATAÇÃO DE INVALIDADE DOS CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO CADASTROU OS CURSOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO MEC. INVALIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PREVÊ EXPRESSAMENTE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Conquanto a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública seja objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal, ainda assim tem-se por necessário que a parte que entender fazer jus à reparação pelo dano injusto demonstre de que maneira a conduta estatal está ligada aos alegados prejuízos. Imprescindível, pois, a demonstração de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano sofrido pela parte.

2)
Na hipótese em apreço, a requerente alega que a rescisão antecipada do contrato temporário se deu de maneira ilegal, sob a falsa justificativa de que os certificados de cursos de pós-graduação apresentados no processo seletivo não teriam validade, visto que o descredenciamento da instituição de ensino ocorreu após a expedição dos referidos documentos.

3)
A Resolução CNE/CES nº 02/2014, que instituiu o Cadastro Nacional de Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu
(especialização) das instituições cadastradas no sistema Federal de ensino, determina que todos os cursos de pós-graduação
lato sensu
oferecidos a partir de 2012 devem ser cadastrados, sob pena de serem consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas.

4)
Acontece que é fato incontroverso nos autos que os cursos realizados pela autora não foram inscritos no referido Cadastro Nacional, de modo que são considerados irregulares e, portanto, carecem de validade os respectivos certificados de conclusão. Não assiste razão à apelante quando aduz que o descredenciamento da Faculdade é posterior à expedição dos certificados, visto que são os próprios cursos de pós-graduação por ela realizados que não foram devidamente inscritos no Cadastro Nacional.

5)
Bem por isso, levando em consideração a legalidade da conduta estatal, forçoso convir que esta não pode ser considerada apta a influenciar imediata e diretamente a ocorrência do dano. A bem da verdade, a ação deveria ter sido proposta em face da instituição de ensino que não promoveu o necessário cadastramento dos cursos de pós-graduação oferecidos, pois foi quem efetivamente praticou a conduta ilícita que ensejou os prejuízos narrados pela autora na exordial.

6
)
Recurso conhecido desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.